Tribunal: TJDFT
Processo: 0751484-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO MORADOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), rejeitando a preliminar de nulidade das provas decorrentes de suposta violação de domicílio e confirmando a validade da diligência policial realizada sem mandado judicial. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado quanto à legalidade do ingresso policial na residência, à validade do consentimento do morador e ao enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao examinar a legalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e a validade do consentimento do morador; e, (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de nulidade da prova decorrente de ingresso em domicílio, reconhecendo a existência de fundadas razões baseadas em informações preliminares corroboradas por monitoramento policial e elementos objetivos colhidos na abordagem.

5. A decisão consignou que, durante a diligência, foi localizada substância entorpecente em busca veicular e que o próprio acusado informou possuir mais drogas em sua residência, autorizando o ingresso dos policiais, autorização registrada em gravação audiovisual.

6. A análise da gravação demonstrou inexistirem indícios de coação, constrangimento ou intimidação capazes de invalidar o consentimento prestado pelo morador.

7. O acórdão aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral, segundo o qual é lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas.

8. As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando reavaliar a legalidade da diligência policial e o conjunto probatório, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9. O enfrentamento fundamentado das teses jurídicas relevantes afasta a alegada omissão e torna desnecessária manifestação específica apenas para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.